Tribunal: TJBA
Processo: 8000115-73.2019.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000115-73.2019.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WELF VARELLA SILVA

Advogado(s)
:
MARIDALVA MATTOS GUERRA

APELADO: EDNALDO XAVIER FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
PAULO RENE COSTA OLIVEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDÊNCIAL.
PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL NA APRESENTAÇÃO DE PROVAS
. ADEQUAÇÃO. NÃO RECEBIMENTO DE PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS EM SEDE DE APELAÇÃO.
MÉRITO
. IDENTIFICAÇÃO DE DANOS ESTÉTICOS NA CONSTRUÇÃO POR MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LAUDO DE VISTORIA PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. DISTRIBUIÇÃO DA PROVA NOS TERMOS DO ART. 373 DO CPC. SERVIÇO REALIZADO POR PEDREIRO. PROFISSIONAL LIBERAL. CONDENAÇÃO DO APELADO A REEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM CUSTO ADICIONAL. INCIDÊNCIA DO ART. 20, I, DO CDC. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. CONTRATAÇÃO DE OUTROS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DOS REPAROS. NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO EXECUTADO. IMÓVEL FINALIZADO. RESSARCIMENTO, PELO AGRADO, DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ENGENHEIRO QUE ELABORAL LAUDO DE VISTORIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AUSÊNCIA DE PROVA. REDUÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO APELANTE DO VALOR PREVISTO CONTRATUALMENTE. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
PRELIMINAR ACOLHIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA,
tão somente para determinar a adequação do valor a ser pago pelo Apelante
, em decorrência do saldo do pagamento previsto em contrato, para o valor de
R$ 2.282,00 (dois mil, duzentos e oitenta e dois reais), bem como de condenar o Apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
majorando-se os honorários de sucumbência, nos termos da fundamentação
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação n.º 8000115-73.2019.8.05.0001
da Comarca de Andaraí, na qual figuram como Apelante
Welf Varella Silva
e Apelado
Ednaldo Xavier Figueiredo
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
conhecer, acolher a preliminar manejada pelo Apelado e, no mérito, dar parcialmente provimento ao recurso do Apelante,
pelas razões alinhadas no voto do relator
.

Sala de Sessões,
em

de

de 2025.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator